Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes autoras, sob o argumento de omissão, contradição e erro material no Acórdão de julgamento do Recurso Inominado.
2. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 10 a 14 do Acórdão, in verbis: “[...] 10. Com efeito, segundo as provas dos autos, a parte requerida registrou a ocorrência policial com o claro objetivo se reintegrar na posse de veículo e de outros objetos que se encontrava sob a sua administração. 11. Ademais, na ocorrência policial em evidência a demandada esclareceu que aqueles apontados como autores do fato são filhos do seu falecido esposo. 12. Desse modo, não se verifica, no caso, o registro de ocorrência policial de fatos sabidamente inverídicos, com a finalidade de ocasionar violação a direitos da personalidade. 13. Embora a parte recorrida não tenha apresentado contestação, as alegações de imputação falsa de crime, formuladas pelos autores, se encontram em contradição com as provas constantes nos autos, não se aplicando, destarte, os efeitos da revelia (art. 345, IV, CPC). 14. Constata-se que a parte requerida agiu dentro dos limites do exercício regular do direito (art. 188, CC/2002), inexistindo, na situação em tela, conduta ilícita praticada pela demandada, sendo incabível, portanto, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral. [...]”.
3. Verifica-se que, no caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.
4. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
5. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
6. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
7. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.